Tribunal: TJMT
Processo: 1029670-83.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029670-83.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR LEITE FAGUNDES - CPF: 632.656.301-10 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – PROCEDÊNCIA.

Para a imposição do regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária a fundamentação específica, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e em elementos concretos extraídos dos autos.

Ausente circunstância judicial desfavorável e não apresentada fundamentação idônea, o réu faz jus à modificação do regime de cumprimento da pena do fechado para o aberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Valdemir Leite Fagundes
, tirado em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Penal n. 1005512-23.2021.8.11.0003, o condenou como incurso nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos morais e materiais causados pela infração.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a inobservância do disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal e na Súmula nº 719 do STF, tendo o juízo fixado regime inicial de cumprimento de pena incompatível com a literalidade da norma.

Pugna pela procedência do pedido revisional, na forma do art. 621, inciso I, do CPP, para fixar o regime inicial de cumprimento de pena em conformidade com a lei.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer juntado no Id. 196646696, opina pela procedência da revisional para que seja estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando obter a reforma da decisão que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de importunação sexual, sob o argumento de que foi fixado o regime mais gravoso do que o previsto na legislação penal, sem justificativa para tanto.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa, que apenas pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal, que foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal, transitando em julgado o
decisum
em 21/11/2023.

Assiste razão à defesa.

É cediço que a revisão criminal fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha manifesto erro do Judiciário, com violação a texto expresso de lei.

É sabido, também, que a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. Cito: STJ - AgRg no HC: 510174 RS 2019/0137482-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019.

No caso, o revisando foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1005512-23.2021.8.11.0003 ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A, do CP, a ser cumprida no regime fechado, nos termos da dosimetria realizada pela magistrada,
in verbis
:

“[...]
A pena abstrata prevista para o crime acima indicado é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I – a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, por ter aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima de tenra idade.

II – No tocante aos antecedentes criminais o acusado não os ostenta.

III – sobre a conduta social e personalidade, não existem dados/laudos específicos para suas análises.

IV - o motivo do crime é inerente ao delito, qual seja satisfazer a própria lascívia, tendo em vista que o mesmo agiu sem se preocupar com as consequências morais, emocionais ou mesmo físicas da vítima.

V – as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas ampla e extremamente desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência da agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 e pelo fato do delito ter sido cometido em desfavor de criança de 7 (sete) anos de idade.

Por tal razão, agravo em 03 (três) meses de reclusão a pena do acusado.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, não há causa de aumento a ser reconhecido.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de importunação sexual, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Anoto, por fim, que não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

A pena final a que se chega, na 3ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto, CONDENO o réu VALDEMIR LEITE FAGUNDES, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 08/03/1972, em Rondonópolis/MT, filho de Raimundo Alves Fagundes e Efigênia Leite Fagundes, residente na Rua dos Estudantes, nº 264, Bairro Nossa Senhora do Amparo, em Rondonópolis/MT,
a cumprir a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime de importunação sexual, previsto no Artigo 215-A do Código Penal, devendo ser cumprida em regime fechado (Artigo 33 do Código Penal)
, já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]”
(Id. 194726692 – pág. 72-82).

Vê-se que a magistrada, ao optar pelo regime mais grave que o legalmente previsto para a hipótese do réu, não apresentou qualquer fundamentação, apenas indicou o art. 33 do CP para tanto.

Assim, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, em seu parecer, a decisão de impor regime mais gravoso ao réu, exige motivação idônea, consoante Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, considerando que o réu é primário, cujas circunstâncias judiciais foram sopesadas em sua maioria favoravelmente, com exceção da culpabilidade, bem como o
quantum
da pena aplicado (1 ano e 6 meses de reclusão), aliado à falta de fundamentação na sentença condenatória, correta a fixação do regime inicial aberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal.

A propósito, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
NO QUE TOCA AO REGIME IMPOSTO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RÉU PRIMÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO QUE RECOMENDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO ÀQUELE LEGALMENTE PREVISTO PARA A QUANTIDADE DE SANÇÃO APLICADA, OPTANDO-SE DESDE LOGO PELO MAIS SEVERO DE TODOS – MODO DE RESGATE DA PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO
– PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE. 1. Conquanto a circunstância judicial da culpabilidade tenha sido valorada em desfavor do Revisionando na dosimetria da sanção basilar, tratando-se de réu primário condenado à pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos de reclusão, eventual recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena deve coincidir com aquele imediatamente mais gravoso ao legalmente previsto para a quantidade de sanção imposta, e, in casu, não se observou tal gradação, optando-se por estipular de pronto o modo de expiação de pena mais severo, que é o fechado, a autorizar o acolhimento do pleito revisional a fim se corrigir o error in judicando ora verificado. 2. Ação revisional julgada procedente. Regime inicial de cumprimento de pena reajustado para o semiaberto.” (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1015307-91.2023.8.11.0000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/12/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/12/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto pela procedência da presente revisional para fixar o regime aberto de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024